Tribunal: STF
Processo: Rcl 37683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.522/RS E NA ADI 4.178-REF-MC/GO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 11.183/1998 do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI 3.522, ocorreu em 2010, enquanto que o ato reclamado envolve edital de concurso publicado em 2013. Desta maneira, os dispositivos da Lei gaúcha, declarados inconstitucionais por esta SUPREMA CORTE já não serviram de base normativa para orientar o Edital 001/2013 do concurso para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul. Isso significa, por incompatibilidade cronológica, que a conclusão adotada pelo Tribunal reclamado não se baseou, tampouco aplicou ao caso os dispositivos declarados inconstitucionais por este TRIBUNAL, razão pela qual não há a necessária aderência entre o acórdão impugnado e a ADI 3522 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    2. Também não se mostra viável o cotejo com o que decidido na ADI 4178 REF-MC, em que questionada a constitucionalidade do Art. 16, incisos II, III, V, VIII, IX e X, da Lei 13.136/1997, do Estado de Goiás. Como o campo de discussão do acórdão reclamado limitou-se exclusivamente ao âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a ação direta em que impugnados dispositivos de lei goiana não serve como parâmetro de controle, uma vez que a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão da referida Ação Direta, como pretende a reclamante, não é agasalhada pela jurisprudência deste TRIBUNAL. Até o presente momento, como bem destacado pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado da colenda Segunda Turma, prevalece no Plenário deste TRIBUNAL o entendimento contrário “à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas” (Rcl 21.986, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016). 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013). 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.